Tribunal: STF
Processo: ARE 1498980
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Recurso extraordinário com agravo. Falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Mera reiteração das razões do recurso extraordinário na peça de agravo. Incidência do enunciado nº 287 da súmula do STF. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. Discussão sobre juros e correção monetária superiores à taxa Selic. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto por Metalúrgica Souza Ltda., contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que rejeitou a exceção de pré-executividade na execução fiscal, sustentando que a discussão sobre a aplicação de juros e correção monetária superiores à Taxa Selic demanda dilação probatória, incompatível com o rito da exceção.



    2. O fato relevante. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada quanto à incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF e quanto ao Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral.



    3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º Grau concluiu que, “no caso dos autos, como sustenta o exequente, a matéria reclama produção de provas pois o vício apontado pela excipiente não é aferível de plano, de modo que deve ser deduzida em sede de embargos à execução, sendo de fato inadequada a via eleita pela excipiente para discussão da questão. Destarte, necessário para apuração das alegações dos excipientes a dilação probatória, impondo-se, por conseguinte, a rejeição da exceção de pré-executividade apresentada”. O TJSP manteve a sentença de 1º Grau.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) se houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada e (ii) se a exceção de pré-executividade é via adequada para questionar a aplicação de juros e correção monetária superiores à Taxa Selic. 



    III. Razões de decidir



    5. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, inviável o conhecimento do agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    6. O Tribunal de origem concluiu que “a pretensão da agravante é o reconhecimento da inadequação da correção monetária e dos juros moratórios aplicados, superiores à taxa SELIC. Ocorre que tal análise demanda cálculos para adequação, não sendo possível em sede de exceção de pré-executividade”.



    7. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ISS - EXERCÍCIOS DE 2013 A 2015 - MUNICÍPIO DE LIMEIRA - Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade - Recurso interposto pela executada. 



    DO SOBRESTAMENTO DO FEITO - O reconhecimento da repercussão geral não induz à automática suspensão do andamento dos feitos correlatos - Precedentes desse E. Tribunal de Justiça. 



    EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ‘A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.’ (Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça). 



    DILAÇÃO PROBATÓRIA - Impossibilidade de se fazer prova oral, pericial e, via de regra, documental. 



    PROVA DOCUMENTAL - Somente pode ser aceita em exceção de pré-executividade se cumprir os seguintes requisitos: 1. Veio junto com a exceção ou já estava nos autos; 2. Sua percepção seja possível de plano, ou seja, que permita clara e imediatamente dizer se há ou não legitimidade de parte, dando segurança ao julgador; 3. Ser cabal, isto é, completa, que não falte nada, que não necessite de complementação posterior. 



    JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - Matéria que não pode ser conhecida de ofício - Precedentes desta C. Câmara. No caso, o executado alega inadequação da correção monetária e dos juros moratórios aplicados, superiores à taxa SELIC - Análise que demanda cálculos para adequação, não sendo possível em sede de exceção de pré-executividade. 



    Decisão mantida - Recurso desprovido.” (e-doc. 4, p. 2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXV e LV, e 22, inc. VI, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “a decisão recorrida deve ser totalmente modificada, determinando a apreciação e acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada, pois preenchidos os requisitos” (e-doc. 5, p. 16).



    3.2. Afirma que “o índice de atualização de débitos utilizado pelo Município quando da constituição definitiva do crédito tributário ultrapassou em muito o índice praticado pela União, sendo, portanto, inconstitucional” (e-doc. 5, p. 17).



    3.3. Pede o provimento do recurso extraordinário “para que se reconheça o direito da Recorrente em apresentar a exceção de pré-executividade, fundamentada em normas constitucionais para guerrear a inconstitucionalidade e ilegalidade da lei adotada pelo Município para atualização e aplicação de juros em CDA’s que lastreiam a execução fiscal” (e-doc. 5, p. 27).



    4. Em contrarrazões, a parte recorrida pede “para, preliminarmente, negar conhecimento ao recurso, ou, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo o acórdão atacado por seus próprios fundamentos” (e-doc. 12, p. 7).



    5. Na análise de admissibilidade do recurso extraordinário, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e do Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 13).



    6. O agravante reitera as alegações constantes do recurso extraordinário (e-doc. 15).



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. A pretensão recursal não merece acolhida. 



    8. O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento no enunciado nº 279 da Súmula do STF e no Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral, porque “tal análise [reconhecimento da inadequação da correção monetária e dos juros moratórios aplicados, superiores à taxa SELIC] demanda cálculos para adequação [verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula nº 279], não sendo possível em sede de exceção de pré-executividade”; e, “quanto à questão referente à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o STF considerou inexistente a repercussão geral em decisão proferida no ARE nº 748.371/MT, Tema nº 660/STF” (e-doc. 13). 



    9. Na peça de agravo, interposto com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, a recorrente reitera as razões do recurso, sem impugnar a decisão agravada, a cujos fundamentos sequer faz alguma referência (e doc. 15).



    10. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, de modo que a reiteração das razões do recurso extraordinário na minuta do agravo não supera o juízo de admissibilidade do comando monocrático. 



    11. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, inviável o conhecimento do agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos: 



    CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    12. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, o que não é o caso, razão jurídica não assistiria à recorrente.



    13. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Assim, embora não haja um prazo para ser oferecida, a exceção só é conhecível se satisfeitos dois requisitos: 



    A matéria deve ser conhecível de ofício; e 



    A questão não pode demandar dilação probatória. 



    Dilação probatória significa produção de provas. 



    Ora, o Código de Processo Civil diz que na dilação probatória há basicamente três tipos de provas: 



    Documental; 



    Oral; e 



    Pericial. 



    Daí percebe-se que a prova documental também pode consistir em dilação probatória, mas não necessariamente. 



    Com efeito, há ocasiões em que a prova documental não consiste em dilação probatória. 



    Assim é se a prova vier junto com a exceção ou já estava nos autos: (...)



    Mas é necessário que a prova já juntada seja suficiente para dirimir a lide de plano: (...)



    Pela expressão ‘de plano’ se deve entender que a prova permite clara e imediatamente dizer se há ou não legitimidade de parte, dando segurança ao julgador: (...)



    Essa prova também precisa ser cabal: (...)



    Por ‘cabal’ se deve entender a prova que está completa, que não falta nada, que está como deve ser, sem necessitar de complementação posterior.



    No caso dos autos, a pretensão da agravante é o reconhecimento da inadequação da correção monetária e dos juros moratórios aplicados, superiores à taxa SELIC. 



    Ocorre que tal análise demanda cálculos para adequação, não sendo possível em sede de exceção de pré-executividade.” (e-doc. 4, p. 4-6).



    14. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Exceção de pré-executividade. Juros de mora. Débito estadual. Honorários advocatícios. Norma estadual. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de legislação local. Aplicação das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo improvido. I – A Corte a quo analisou a questão a partir das provas dos autos e da interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de legislação local. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.514.143-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19/11/2024, p. 22/11/2024; grifos nossos).



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Controvérsia acerca do índice de correção monetária. Necessidade de dilação probatória. Natureza infraconstitucional da questão. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de rejeição da exceção de pré-executividade. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.516.932-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 12/11/2024, p. 18/11/2024; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.188.169-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06/05/2019, p. 30/05/2019).



    14.1. No mesmo sentido, em casos semelhantes, são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.495.198/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 25/11/2024, p. 26/11/2024; ARE nº 1.526.094/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19/11/2024, p. 21/11/2024; e ARE nº 1.525.357/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 18/11/2024, p. 19/11/2024.



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    17. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator